Tribunal: TJBA
Processo: 8143408-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 8143408-89.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Embargante: Valdson dos Santos Ferreira Advogado: Dr. Vinícius Nascimento Ramos (OAB/BA: 28.302) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Darrielle Costa Fernandes Origem: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA Procuradora-Geral de Justiça: Dra. Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo Promotora de Justiça Assessora Especial da Procuradoria-Geral de Justiça: Dra. Ana Paula Coité de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Valdson dos Santos Ferreira, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 89263155, proferido por esta eg. 2ª Turma, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa (certidão de julgamento de ID. 89262808), mantendo incólume a sentença condenatória pela prática do delito tipificado no art. 147-B do Código Penal, c/c o art. 7º, inciso V, da Lei nº 11.340/2006, que impôs ao Réu a pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, suspendendo a execução da reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições. II - Nas razões de inconformismo (IDs. 89579295 e 90222920), em apertada síntese, a Defesa do Embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no aresto embargado, aduzindo que o julgado foi omisso ao não enfrentar a tese de exigência de dolo específico para a configuração do crime de violência psicológica contra a mulher, consistente na finalidade de causar dano emocional à vítima, bem como ao não analisar a alegada ausência de provas materiais do dano. Aponta, ademais, a ocorrência de contradição, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a inexistência de prova documental ou pericial do dano, mas, ao mesmo tempo, afirmou sua ocorrência típica. Por fim, alega obscuridade no aresto quanto ao fundamento jurídico adotado, pois a decisão afirma que não é necessário dolo específico, mas reconhece que o Réu teria agido com intenção de abalar a vítima. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes para a absolvição do Embargante por insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal) ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito a que foi condenado para o crime de injúria (art. 140 do Código Penal), e, alternativamente, a determinação de diligências indispensáveis (juntada de mídias, perícia). Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais citados. III - Como se sabe, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos - e alegada nas razões recursais - restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 89263155). In casu, constam expressamente no decisio recorrido os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Apelo defensivo, com a manutenção da condenação do Apelante/Embargante pelo delito de violência psicológica contra a mulher, com a incidência da Lei Maria da Penha. IV - Cabe destacar, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/8/2012). Ademais, para se considerar que o aresto é contraditório, deve-se levar em consideração o conteúdo do próprio julgado, ou seja, a contradição deve ser interna, contida nos próprios termos da decisão, não havendo o aludido vício quando se aponta contradição da decisão em relação à interpretação conferida pela Defesa aos elementos dos autos. V - Quanto à ocorrência de obscuridade, nos termos da jurisprudência da Corte da Cidadania, “o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada” (AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2021). VI - Na hipótese em apreço, ao contrário do quanto aduzido pelo Embargante, o acórdão impugnado enfrentou diretamente as teses defensivas que ora se repetem. Relativamente à alegada omissão e obscuridade quanto ao dolo – elemento subjetivo do tipo - (itens II.1 e II.4 dos embargos), restou consignado no acórdão impugnado os motivos pelos quais se entendeu que o tipo penal do art. 147-B do Código Penal não exige dolo específico, mas tão somente o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente do agente em praticar as condutas descritas no tipo penal (ameaçar, constranger, humilhar, ridicularizar, etc.), sendo o dano emocional o resultado naturalístico do crime, e não elemento subjetivo especial (item XIV da ementa). VII - Inclusive, destacou-se no item XIV da ementa do julgado que "[...] não se olvida sobre a inclinação majoritária da doutrina no sentido de o tipo penal em exame exigir o dolo específico para a sua configuração, sendo necessário que o agente atue com a finalidade específica de causar dano emocional, de degradar ou de controlar a mulher. Entretanto, não tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado efetivamente sobre o tema, os Tribunais Pátrios têm esboçado o entendimento de que 'o dolo no crime do art. 147-B do CP consiste na vontade livre e consciente do agente em querer ameaçar, constranger, etc. Não se exige que aja com o fim específico de causar dano emocional', que caracteriza o resultado da ação típica". VIII - Registrou-se, ainda, que "o contexto da prática delitiva evidencia que o Recorrente, de fato, pretendia causar abalo emocional na vítima, ao degradar suas ações e comportamentos (mediante constrangimento, humilhação, ridicularização), ou, ao menos, assumiu o risco de causar-lhe dano psicológico, por se tratar de evento esperado e previsível do tipo de conduta por ele adotada no âmbito das relações domésticas, familiares e íntimas de afeto" (item XV da ementa), restando consignado que "a conduta do apelante transcende os limites típicos do crime de injúria [...] delineando verdadeiro padrão de violência psicológica, marcado por atitudes voltadas à manipulação, inferiorização e ao controle da vítima" (item XVI da ementa). IX - Como se vê, a matéria foi exaustivamente tratada, não havendo omissão ou obscuridade, até porque a Defesa não teve dificuldade alguma para impugnar os pontos que reputou como desfavoráveis aos interesses da parte defendida, a denotar perfeita compreensão dos motivos externados no decisio. O acórdão reconheceu a tese defensiva (baseada na doutrina), mas adotou fundamentadamente a posição jurisprudencial diversa. Para afastar qualquer dúvida, o julgado ainda acrescentou, no item XV, ad argumentandum, que o dolo específico também estaria evidenciado. X - No que concerne à aventada omissão quanto à ausência de provas materiais do dano emocional, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao consignar que "o arcabouço probatório é seguro e coeso, demonstrando que o Apelante, de forma deliberada, causou dano emocional à vítima, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento pessoal, ao degradar suas ações e comportamentos" (item X da ementa), tendo a ofendida asseverado judicialmente o abalo sofrido e a necessidade de buscar auxílio psicológico, circunstâncias confirmadas pela testemunha ouvida em Juízo (item XI da ementa). XI - Ademais, registrou-se no julgado que "a ausência de juntada dos áudios enviados pelo Réu em nada infirma a higidez do acervo probante" (item XI da ementa), bem como que "entende a jurisprudência que a inexistência do laudo pericial para o crime de violência psicológica contra a mulher, não afasta a materialidade da prática delituosa, e está corroborada por outros meios de prova" (item XII da ementa). Portanto, constata-se do aresto vergastado que a comprovação da materialidade (dano emocional) restou fundamentada nos demais elementos amealhados, notadamente na prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, dando especial relevo à palavra da vítima e ao depoimento da testemunha Juliete Evangelista da Silva, que "corroborou integralmente a versão da ofendida". Nesse viés, não há qualquer contradição em reconhecer a ausência de prova pericial e, simultaneamente, afirmar a existência de materialidade com base em outras provas admitidas em direito, como a testemunhal e as declarações da ofendida, mormente em crimes de violência doméstica. XII - Repise-se que foram esclarecidas no acórdão embargado as razões pelas quais, diante dos fatos postos à apreciação e do acervo probatório coligido aos autos, se concluiu pelo acerto da condenação do ora Embargante, restando afastados os pleitos absolutório e desclassificatório para o crime de injúria, não se cogitando negativa de vigência a nenhum dos dispositivos constitucionais e legais apontados pela Defesa (CF/88, arts. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX; CPP, arts. 619, 155 e 386, VII; CP, art. 147-B; Lei 11.340/2006, art. 7º, V; CPC, art. 1.022), cuja menção expressa e análise pormenorizada pelo julgador, mesmo que prequestionados, é desnecessária, consoante entendimento jurisprudencial. Cumpre pontuar que o pedido alternativo de “determinação de diligências indispensáveis (juntada de mídias, perícia)” não foi formulado no momento oportuno, cuidando-se, aliás, de inovação recursal, rechaçada pela jurisprudência pátria. XIII - Destarte, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Apelo interposto, uma vez que todas as teses aventadas nas razões recursais foram examinadas, não se constatando nenhuma ilegalidade flagrante a ser reconhecida de ofício por esta Corte de Justiça, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. XIV - Com efeito, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. XV – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela rejeição dos Embargos Declaratórios. XVI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8143408-89.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Embargante, Valdson dos Santos Ferreira, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.